Tribunal: TJBA
Processo: 8018817-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018817-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA BEATRIZ SILVA GAMA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO DIGITAL E FOTOGRAFIA. EXISTÊNCIA DE FATURAS ADIMPLIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora contra administradora de cartão de crédito. A parte autora alega inexistência da contratação e fraude na negativação do seu nome. A sentença de 1º grau reconheceu a validade da contratação e a regularidade do débito, com base em contrato digital e registros de utilização do cartão, e extinguiu o feito com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual válida entre as partes capaz de justificar a cobrança e a negativação do nome da autora; (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da referida negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito foi comprovado por meio de faturas pagas (ID 84071419 – fls. 02, 08 e 10; 84071420 – fls. 06, 08 e 10), contrato e telas sistêmicos apresentados pela ré, o que atesta a relação jurídica entre as partes e a existência do débito. 4. A existência de faturas adimplidas não condiz com o perfil de um suposto estelionatário a utilizar os dados da apelante, o qual, em regra, efetua operações de valores elevados e não promove o pagamento dos produtos e serviços adquiridos, afastando a tese de fraude defendida pela referida parte. 5. Com o objetivo de combater esse fenômeno de demandas opressoras, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou, em 2022, recomendação voltada à contenção de litígios predatórios e demandas repetitivas com causas de pedir semelhantes, orientando os tribunais do país a adotarem medidas de cautela para coibir o ajuizamento em massa de ações que prejudicam o direito de defesa e comprometem o serviço jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11º, 93, 98, § 3º Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019; TJ-BA, APL nº 8091376-78.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 16.03.2022; TJ-BA, APL nº 8094942-98.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 14.12.2022; TJ-BA, APL nº 8059213-79.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018817-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA BEATRIZ SILVA GAMA e como apelado CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 01/B